Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-10.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001292-10.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MARIA
ANGÉLICA DOS SANTOS AYRES (INTERDITO(A)), são apelados REGINALDO
ANTONIO DA CRUZ e TEREZINHA NATALIA DE CASTRO CRUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo em razão da
deserção. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001292-10.2019.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 47525 2/3
VOTO No 47.525
APELAÇÃO CÍVEL no 1001292-10.2019.8.26.0625
No 1a Instância: 1001292-10.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ 2a VARA CÍVEL
APELANTE: MARIA ANGÉLICA DOS SANTOS AYRES
APELADOS: REGINALDO ANTONIO DA CRUZ E TEREZINHA NATALIA DE
CASTRO CRUZ
INTERESSADOS: MARIA APARECIDA SATO AYRES E MARCO ANTONIO
DOS SANTOS AYRES
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Recolhimento
das custas de preparo em menor valor. Apelante intimado para
promover a regularização, deixando, todavia, de sanar a
irregularidade - Deserção, nos termos do art. 4o, inciso II, da
Lei 11.608/2003 - Recurso não conhecido.
Maria Angélica dos Santos Ayres, representada pelo seu curador Jairo
José dos Santos Ayres, inconformada com a sentença que rejeitou seu pedido e julgou
resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
apela afirmando, em síntese, que deve ser admitida sua incapacidade quando da
celebração do negócio jurídico e sua ilegitimidade, a fim de ser eximida da obrigação
pelo adimplemento do título executivo. Volta-se também com relação ao pagamento de
honorários advocatícios e custas processuais. Em face disto, pugna pela procedência do
apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001292-10.2019.8.26.0625 TAUBATÉ VOTO No 47525 3/3
Foi determinada a complementação de preparo
fls. 394, sendo
certificado o decurso do prazo sem manifestação da recorrente às fls. 396, não efetivada
a complementação.
Este é o relatório.
Tendo em vista a inexistência do pagamento correto do preparo, apesar
da regular intimação, é consequência lógica a declaração da deserção.
A lei 11.608/2003 assim determina:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta
desta, antes do despacho inicial; essa mesma regra se aplica às hipóteses de
reconvenção e de oposição;
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código
de Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos
de competência originária do Tribunal, como preparo dos embargos infringentes;
(NR);
De fato, como afirmando no despacho de fls. 394, o valor da ação é de
R$ 23.510,31, portanto, o valor a ser depositado seria de R$ 940,41 e não R$ 132,65.
Em razão do não recolhimento, como acima afirmado, outra solução não
há senão julgar deserto o apelo.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do apelo em razão da deserção.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator